Tribunal: TJSP
Processo: 0016862-95.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016862-95.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KALLEY FREITAS DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016862-95.2020.8.26.0050 -Voto no 13770
2
Agravo em Execução no 0016862-95.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 1a Vara de Execuções Criminais
Agravante: Kalley Freitas de Jesus
Agravado: Ministério Público
Voto no 13770
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

SUPERVENIÊNCIA
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Kalley Freitas de Jesus interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão datada de 27.04.2020, proferida pelo
MMo Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca da
Capital, nos autos da Execução Penal no 1001517-72.2020.8.26.0050
(incidente), que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto e
determinou a realização de exame criminológico (fls. 17/18).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que preenche os requisitos para a
concessão do benefício pleiteado (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 09/14).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 15).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo reconhecimento de que o recurso encontra-se
prejudicado (fls. 51/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016862-95.2020.8.26.0050 -Voto no 13770
3
É o relatório.
Segundo consta, a Defesa formulou pedido de
progressão ao regime aberto (fls. 01 dos autos originais), tendo este
pedido sido indeferido (fls. 17/18). Diante disso, a Defesa requereu a
reforma da r. decisão ora hostilizada, para conceder a progressão de
regime (fls. 02/05).
Contudo, em consulta aos autos digitais da
Execução Penal no 1004699-66.2020.8.26.0050 (incidente), verifico que,
em 11.08.2020, foi proferida decisão que deferiu ao agravante a progressão
ao regime aberto, mediante a observância a determinadas condições (fls.
64/66 dos autos originais), tendo a referida decisão sido cumprida em
13.08.2020, com a intimação do agravante e assinatura do “Termo de
Compromisso de Regime Aberto” (fls. 73/78 dos autos originais).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
progressão ao regime aberto ao ora agravante, o presente agravo em
execução restou prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator